Tribunal: TJPA
Processo: 0802188-84.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802188-84.2019.8.14.0006

APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

APELADO: ROBSON DO ESPIRITO SANTO DA SILVA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO ESTABELECIDO ENTRE AS PARTES PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO EM PRESTAÇÕES MENSAIS E CONSECUTIVAS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM FULCRO NO ART. 485, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC/2015). CASSAÇÃO DA SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DO ART. 313, II, DO CPC/2015. RECURSO PROVIDO.

1. O acordo firmado entre as partes por meio do qual foi estabelecida nova forma de pagamento parcelado, sem que tenha alcançado ainda satisfação do crédito, não impede a homologação do acordo e a suspensão do processo até que se demonstre o seu cumprimento integral. Daí porque não há se falar em carência superveniente da ação.

2. Sentença de extinção afastada. Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de Apelação e DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA que, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO,
extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, CPC.

Nas razões de apelação (ID. 12476807), a parte autora alega, em síntese, que a extinção do feito diante da perda superveniente do interesse de agir não se sustenta, vez que foi celebrado acordo extrajudicial entre as partes e o requerente solicitou a suspensão do feito para aguardar integral cumprimento do acordo, na forma do artigo 313, II do Código de Processo Civil, contudo, foi surpreendido com a extinção do feito. Assim, requer o provimento do recurso para que a sentença seja cassada e o processo tenha seu devido prosseguimento.

Sem contrarrazões, conforme ID. 12476815.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

O mérito recursal incide sobre a nulidade ou não da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC,
em razão do juiz ter entendido que restou configurada ausência de interesse de agir, após o autor ter informado a celebração de acordo com o réu e solicitado suspensão do feito para aguardar cumprimento integral (ID. 12476795).

Sucede que, o douto Juiz sentenciante,

extinguiu o processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015, por entender que houve carência superveniente da ação com a moratória concedida, não se justificando mais a prestação jurisdicional.

Respeitada sua convicção, não foi adequada a solução.

Em que pese o acordo celebrado não ter sido acostado aos autos, nem o autor ter pleiteado sua homologação judicial, depreende-se que o cumprimento do acordo estava em andamento, razão pela qual o demandante requereu tão somente a suspensão do feito (art. 313, II, CPC), não formulou pedido de desistência da ação.

Assim, havendo obrigação a ser paga em prestações sucessivas, o efetivo cumprimento somente se considera realizado após a quitação integral nos termos em que foi pactuada. Daí por que não há se falar em carência superveniente da ação, cuja homologação era de rigor, não podendo ser extinta enquanto estiver em curso a obrigação.

Neste caso, o CPC/15, em seu artigo 313, II, § 4º, prevê a possibilidade de suspensão do processo, por convenção entre as partes, pelo prazo de no máximo 6 (seis) meses:

Art. 313. Suspende-se o processo:

(...)

II - pela convenção das partes;

§ 4º O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 (um) ano nas hipóteses do inciso V e 6 (seis) meses naquela prevista no inciso II.

Com efeito, em se tratando de pedido de suspensão do processo até o cumprimento do acordo a ser cumprido em prazo que não excede o limite legal estabelecido, não há que se falar em extinção do feito.

Ora, conforme disposto no art. 190, caput e parágrafo único, do CPC/15, em se tratando de processo que verse sobre direitos que admitam autocomposição" é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo", podendo o juiz recursar as convenções feitas entre as partes" somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão ou em que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade."

Dispõe ainda o art. 200 do CPC:

Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.

Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação judicial.

No caso, não há dúvida alguma do requerimento da suspensão do feito até o cumprimento do acordo, sendo que, findo o prazo legal, sem qualquer manifestação das partes, ou descumprido o acordo entabulado entre as partes, deve o Magistrado determinar o prosseguimento do processo, e não, julgá-lo extinto por falta de interesse de agir.

Nesse sentido, colaciono precedentes:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PEDIDO CONJUNTO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA CUMPRIMENTO DE ACORDO - POSSIBILIDADE - CONVENÇÃO QUE INDEPENDE DE HOMOLOGAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO - PROSSEGUIMENTO DO FEITO - SENTENÇA CASSADA. I- Com base nos arts. 313, II, § 4º e 190 do CPC/15, as partes podem convencionar a suspensão do processo para aguardar o cumprimento de acordo celebrado, sem extinção do feito. II- A manifestações bilaterais de vontade produzem, de plano, efeito jurídico, independente de homologação (art. 200 CPC); III- O feito não pode ser extinto em razão da homologação do acordo, quando consta da transação pedido de suspensão do processo para cumprimento do acordo e não, para a extinção do feito. 4- Em se tratando de pedido, formulado por ambas as partes, de suspensão do processo até o cumprimento do acordo a ser cumprido em prazo que não excede o limite legal estabelecido de 6 (seis) meses (art. 313, § 4º CPC), não há que se falar em extinção do processo, devendo ser dado prosseguimento ao feito após o transcurso o prazo.

(TJ-MG - AC: 10000180841850001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 27/11/2018, Data de Publicação: 29/11/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. NÃO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. DECISÃO APENAS DEFERINDO O SOBRESTAMENTO DO FEITO POR 06 MESES. DECURSO DO PRAZO. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO E NÃO EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. É cabível a suspensão do processo por convenção das partes, pelo prazo máximo de 06 meses, nos termos do art. 313, II, do NCPC. Findo o prazo sem qualquer manifestação daquelas, o Magistrado deve determinar o prosseguimento do processo e não julgá-lo extinto por falta de interesse de agir (art. 313, §§ 4º e 5º, NCPC). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.15.092443-9/002, Relator (a): Des.(a) Aparecida Grossi , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/08/0017, publicação da sumula em 04/08/2017)

EMENTA: BUSCA E APREENSÃO - TRANSAÇÃO DAS PARTES - SUSPENSÃO DO PROCESSO - DESCUMPRIMENTO DO ACORDO - REGULAR ANDAMENTO - ART. 265, II, CPC/73. Havendo convenção entre as partes para suspensão do processo, a providência correta é a homologação do acordo e o sobrestamento, nos termos do art. 265, II, CPC/73. Havendo descumprimento do acordo, deve-se dar prosseguimento ao processo. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.13.034011-0/001, Relator (a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/06/0017, publicação da sumula em 30/06/2017).

Portanto, a sentença recorrida padece de nulidade, na medida em que a duração razoável do processo preza pela celeridade na tramitação dos feitos e não pela extinção dos processos a qualquer custo.

Isto posto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida, devendo assim os autos retornarem ao juízo de origem para regular processamento ao feito.

É o voto.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 24/07/2024